Tribunal: TJSP
Processo: 2061148-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061148-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente PAULO
EDUARDO MARTINS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram em parte da
impetração e, na parte conhecida, denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061148-80.2020.8.26.0000 -Voto no 36.613.
2
Habeas Corpus no 2061148-80.2020.8.26.0000 – Comarca de Campinas.
Paciente: Paulo Eduardo Martins dos Santos.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de S.Paulo.
Voto no 36.613.
1. Em benefício do réu Paulo Eduardo Martins
dos Santos a Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou
“habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente
constrangimento ilegal imposto pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Campinas, porque autuado em flagrante no dia
28 de dezembro de 2019, por suposta prática do crime previsto no
artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03, na audiência de
custódia a prisão em flagrante dele foi convertida em preventiva e esta
última mantida por decisão de 27 de março de 2020, embora ausentes
os requisitos legais para tanto e por decisão carente de fundamentação
idônea, porquanto estribada apenas na gravidade abstrata do delito,
nada de concreto tendo sido demonstrado. Sustenta que a ausência de
violência ou grave ameaça e observado que em caso de condenação a
pena carcerária poderá ser substituída por sanção restritiva de direitos
ou imposto regime prisional diverso do fechado, constituem
circunstâncias que indicam ser desproporcional a custódia cautelar.
Ademais, manter o paciente no abarrotado sistema prisional neste
período excepcional de pandemia ocasionada pelo coronavírus, em que
é precário o sistema de saúde nos centros de detenção provisória, o
deixará mais exposto e contribui para a disseminação da doença.
Por tais razões, pleiteia a concessão da ordem
para ser deferida a liberdade provisória ao paciente, com aplicação de
medida cautelar alternativa se o caso, expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a liminar e dispensado o pedido de
informações, a ilustrada Procuradoria de Justiça opinou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061148-80.2020.8.26.0000 -Voto no 36.613.
3
denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta dos autos do processo-crime ter sido
o paciente autuado em flagrante no dia 28 de dezembro de 2019 e sua
prisão convertida em preventiva no dia seguinte. A denúncia foi
oferecida em 07 de janeiro seguinte e recebida no dia 10 seguinte. Com
a resposta à acusação, foi mantido o recebimento da denúncia e
designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 17
de março de 2020, posteriormente cancelada, tendo em conta o
Provimento CSM no 2545/2020, e adiada até a normalização dos
serviços judiciais.
A denúncia, que deu o paciente como incurso
nos artigos 16, § 1°, IV, da Lei n° 10.826/03, narra que no dia 28 de
dezembro de 2019, na Rua Aparecida Clara Perim, no 65, Residencial
Padre Anchieta, na cidade de Campinas, o paciente portava um
revólver calibre 38, marca “Taurus”, com numeração suprimida, além de
dois cartuchos íntegros do mesmo calibre, em desacordo com
determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, policiais
militares, em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, foram
avisados por um popular quanto a dois indivíduos que teriam passado
por ali, momentos antes, em uma motocicleta Honda/Falcon e que,
portando arma de fogo, teriam tentado abordá-lo. Enquanto recebiam
as informações, ambos os policiais viram a referida motocicleta, razão
pela qual iniciaram perseguição e, no decorrer desta, foram dadas
diversas ordens de parada, todas desobedecidas pelo paciente e seu
comparsa. Em dado momento, o paciente, que ocupava a garupa da
motocicleta, saltou, visando a iniciar fuga a pé, enquanto seu comparsa
evadiu-se com a motocicleta. Ao cair ao chão, o paciente deixou cair o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061148-80.2020.8.26.0000 -Voto no 36.613.
4
referido revólver com numeração suprimida, além de dois cartuchos
íntegros do mesmo calibre, que portava em desacordo com
determinação legal ou regulamentar (fls. 1/4 do processo crime).
Impossível a revogação da custódia preventiva
do paciente. Há nos autos prova da materialidade delitiva e suficientes
indícios da autoria a ele imputada, bem como razões a justificar a
medida constritiva.
De fato, ao decretar a prisão preventiva do paciente
a autoridade impetrada deixou consignado que “No caso em tela estão
presentes os requisitos para conversão em prisão preventiva do averiguado.
A prova da materialidade vem demonstrada pelos documentos contidos no
auto de prisão em flagrante delito, especialmente pelo auto de exibição e
apreensão, e os indícios de autoria também estão presentes e decorrem das
palavras dos policiais. O delito é grave, possui pena máxima cominada
abstratamente superior a 04 (quatro) anos de reclusão e traz sérias
consequências à sociedade. O crime imputado ao acusado, embora não
tenha sido cometido com violência, é daqueles que vem sendo cometido em
larga escala e provocando profunda intranquilidade social, além de fomentar
a prática de crimes mais graves. Por fim, o averiguado ostenta condenação
pelo crime de roubo, sendo, inclusive, reincidente. Não obstante, estava em
cumprimento de pena, sendo lhe concedida saída temporária desde de
23/12/2019, o que demonstra que solto certamente voltará a delinquir.
Considerando as condições pessoais do averiguado, a natureza do delito e
as circunstâncias do fato, a liberdade provisória e as medidas cautelares
diversas da prisão (previstas no art. 319 do CPP) são, ao menos por ora,
absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto aqui
analisado, razão pela qual, nos termos do art.282, c.c. art.310, II, do CPP, a
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor.
Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de PAULO
EDUARDOMARTINS DOS SANTOS em prisão preventiva, nos termos do
disposto no artigo 310, II do CP.” (fls. 44/46 do processo crime).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061148-80.2020.8.26.0000 -Voto no 36.613.
5
Posteriormente a prisão preventiva foi mantida
nos seguintes termos: “De acordo com o disposto no artigo 316, parágrafo
único, do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei no
13.964/2019, surgiu a necessidade de revisar a manutenção da prisão a cada
90 dias. Primeiramente, não há inércia ou desídia deste Juízo no prazo para
julgamento da ação penal, que se mostra justificado em decorrência da
situação excepcional de pandemia, observada no despacho de fls. retro que
cancelou a audiência. Por outro lado, é caso de se manter a segregação do
acusado, pelos mesmos motivos elencados na decisão proferida na audiência
de custódia, ressaltando-se que o réu ostenta a condição de reincidente,
demonstrando que em liberdade torna a delinquir, e que o delito, não
obstante tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, é daqueles
que
vem
sendo
cometido
em larga escala e provocando profunda
intranquilidade social, além de fomentar a prática de crimes mais graves, tais
como roubo. Ainda que não haja nova data agendada para ato, isso irá
ocorrer tão logo a situação esteja normalizada e sempre há o controle do
prazo pela aplicação do já mencionado dispositivo legal.” (fl. 108 do
processo crime).
Há base legal para sustentar o decidido,
porquanto dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que “A
prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar
a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e
indício suficiente de autoria”. Também será admitida a prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro anos)” e se o acusado “tiver sido condenado por outro
crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940”, consoante o disposto nos incisos I e II do artigo 313 do Código
de Processo Penal. E o artigo 282, em seu inciso II, com a nova
redação dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece que as medidas
cautelares deverão ser aplicadas, observando-se “II
adequação da
medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061148-80.2020.8.26.0000 -Voto no 36.613.
6
indiciado ou acusado.”.
Cumpre frisar que a manutenção da prisão
preventiva depende de análise das circunstâncias que envolveram os
fatos delituosos e das condições pessoais do agente. No caso, trata-se
de crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com
numeração suprimida, a revelar a periculosidade do paciente, mormente
por possuir condenação apta a configurar reincidência e está a cumprir
pena, pois usufruía de saída temporária de final de ano quando veio a
envolver nos fatos, razão pela qual a conduta supostamente ilícita que
lhe foi atribuída na denúncia merece cuidadosa e pronta apuração,
preservando-se a custódia cautelar do acusado para garantia da ordem
pública, evitando-se novas investidas delituosas por parte dele,
desaconselhando-se a liberdade provisória ou imposição de medida
cautelar alternativa, pois insuficiente e ineficaz na hipótese, sem que,
sob qualquer aspecto, isso viole o princípio constitucional da presunção
de inocência.
A propósito, o colendo Superior Tribunal de
Justiça já deixou assente que “1. Sendo induvidosa a ocorrência do crime
e presentes suficientes indícios de autoria, não há ilegalidade na decisão que
determina a custódia cautelar do paciente, se presentes os temores receados
pelo art. 312 do CPP. 2. In casu, a segregação provisória foi determinada
pelo Juízo de Primeiro Grau e ratificada pelo Tribunal Estadual, para
preservação da ordem pública, tendo sido elencadas justificativas deveras
concretas, aptas a embasar a medida constritiva, como a necessidade de
evitar a reiteração criminosa (...)” (HC 107965/MT, 5a Turma, Relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em21.08.2008).
Cumpre ressaltar que vínculo com o distrito da
culpa, vida pregressa e ocupação lícita não bastam para elidir a
custódia cautelar de agente reincidente, envolvido em delito de porte
ilegal de arma de fogo, ainda mais com numeração suprimida, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061148-80.2020.8.26.0000 -Voto no 36.613.
7
impede se conheça sua origem e procedência, haja vista as sérias
consequências que ele acarreta à sociedade. Sobre isso converge
julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça ao dispor que “A
periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi
cometido, basta para embasar a custódia. Primariedade, bons antecedentes,
residência fixa, por si, não servem como fundamento para sua revogação”
(RSTJ 126/379).
Como já decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, “(...) II - A circunstância do paciente possuir condições pessoais
favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente,
tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o
encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos
autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. III - A prisão
cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da
presunção de inocência” (STJ. Habeas Corpus no 34.039/PE, Relator
Ministro Felix Fisher, julgado em 14.02.2000). Na mesma trilha seguem
decisões desta Corte (RT 693/347 e 590/362).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI a esse respeito
já deixou anotado que “Primariedade, bons antecedentes e residência fixa
não são obstáculos para a decretação da preventiva: as causas enumeradas
no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de
indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes
e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de
impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros
fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como
a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei
penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da
infração penal grave” (“Código de Processo Penal Comentado”, 11a ed.,
Revista dos Tribunais, São Paulo, 2012, pp. 671/672).
De outra parte, descabe argumentar com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061148-80.2020.8.26.0000 -Voto no 36.613.
8
possibilidade de imposição de sanções alternativas ou regime prisional
diverso do fechado na hipótese de condenação pelo crime aqui
versado, por depender isso do atendimento a certos requisitos, de
modo que se reserva para o momento próprio da sentença. Nesse
aspecto o egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que “Não há
falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual
condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso ordinário em
habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente
poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda
em regime diverso do fechado. Recurso ordinário desprovido.” (RHC
102460/MG, 5a Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em
09/10/2018, DJe de 26/10/2018).
Sobre
a
situação
da
pandemia
do
novo
coronavírus, como bem anotado no parecer da Procuradoria de Justiça,
a matéria não foi objeto de exame pela autoridade impetrada e, por
isso, representaria inadmissível supressão de instância esta Corte
analisar pleito de soltura do paciente ou concessão de medida cautelar
diversa do encarceramento, por conta dessa doença e do risco de
poder ele a contrair por estar segregado em unidade prisional, até
porque a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não
impõe a soltura indiscriminada de presos, o que se sujeita à verificação
caso a caso e de início pelo juiz que preside o processo em primeiro
grau de jurisdição. Nessa parte, pois, não é possível conhecer da
impetração.
Portanto,
justificado
o
decreto
de
prisão
preventiva com base em elementos concretos dos autos, não se
vislumbra o constrangimento ilegal invocado, de modo que, na parte em
que do pedido se conhece, a denegação da ordem é de rigor.
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061148-80.2020.8.26.0000 -Voto no 36.613.
9
parte da impetração e, na parte conhecida, denega-se a ordem.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -